Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito dE família. Apelação cível. Cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Paralisação do processo por mais de 30 dias. Intimação pessoal dos exequentes. Ciência inequívoca. Inércia dos autores em promover o andamento do feito. extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da inércia dos exequentes na prática de atos que lhes competiam.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença terminativa observou a legislação e a jurisprudência de regência.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte autora apta a caracterizar a extinção do feito por abandono da causa demanda a verificação dos requisitos apresentados pela norma disposta no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: i) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias e ii) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias. No caso concreto, verifica-se que, após paralisação do processo por mais de 30 dias, foi determinada a intimação pessoal das partes exequentes para manifestação. Em seguida, foi certificado pelo oficial de justiça que a intimação foi recebida pela representante legal dos menores exequentes, declarando ela estar ciente de seu conteúdo. Não obstante, as partes autoras mantiveram-se inertes sem dar o devido andamento ao processo, razão pela qual o magistrado de origem prolatou sentença sem resolução do mérito por abandono da causa.
4. O juízo de origem atuou de acordo com o que determina a legislação processual civil, uma vez que houve constatação da paralisação do processo por mais de 30 dias e, em seguida, foi determinada a intimação pessoal dos autores para manifestação. Aliás, a petição assinada pela defensora pública demonstra que o d. juízo a quo atendeu ao seu pleito a fim de que fosse determinada a intimação pessoal dos exequentes, levando em consideração que o próprio órgão informou não ter logrado êxito em fazer contato com as partes assistidas.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 186, § 2o, art. 485, III e § 1o; art. 486.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734949-96.2017.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.